Tribunal: TJMT
Processo: 1002980-59.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002980-59.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ODIL AKERLEY DA COSTA - CPF: 353.723.971-87 (APELADO), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (APELANTE), GUILHERME KASCHNY BASTIAN - CPF: 002.987.900-09 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS
-

PARCIAL
PROCEDÊNCIA
-

MOTORISTA DE APLICATIVO
99

TAXIS
-

BLOQUEIO DO CADASTRO
- VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO DA PLATAFORMA
-
LEGALIDADE DO C
ANCELAMENTO
DO CADASTRO
-
DESNECESSIDADE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA -
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
O bloqueio do cadastro
com o consequente descredenciamento do motorista parceiro constitui exercício regular de um direito contratual da operadora da plataforma, inexistindo
por parte desta
qualquer responsabilidade pelos danos supostamente experimentados pelo parceiro descredenciado.

2.
O art. 421 do Código Civil estabelece a liberdade contratual da empresa selecionar os seus parceiros de acordo com seus próprios critérios e em atenção aos valores da empresa.

3. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

contra a sentença proferida na
Ação de
Obrigação de Fazer c/c
Danos
Materiais
e Morais
ajuizada por
ODIL AKERLEY DA COSTA
,
que

julgou
parcialmente procedente
s
os pedidos da inicial para
:

a)

C
ondenar a requerida ao pagamento de R$ 10.080,00 (dez mil e oitenta reais) a título de danos materiais, com incidência de correção monetária desde a data do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% a partir da data da citação, e ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE, aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso em 09/12/2020
;

b) Condenar a requerida ao pagamento das custas
,
despesas processuais
e
honorários advocatícios
fixados
em 10% (dez) por cento do valor da causa
,
nos termos do art. 85, §2º
,
do CPC.

A
recorrente a
lega
, em síntese,
que
foi exaustivamente demonstrado nos autos que o apelado fraudou a plataforma, compartilhando conta com uma terceira pessoa, cujo reconhecimento facial realizado revela que nitidamente não é a parte apelada
.

Assevera que por medida de segurança, solicita aos motoristas que enviem foto de rosto (selfie), principalmente por duas questões: 1) a imagem solicitada é a imagem que aparece aos passageiros; 2) controle de registro e prevenção à fraude.

Informa que o apelado violou os Termos de Uso da plataforma, compartilhando sua conta com uma terceira pessoa, visto que esta terceira pessoa fez o reconhecimento facial em seu lugar, caracterizando sua
conduta como imprópria ao funcionamento do aplicativo
, cuja conduta
,
além de ilícita, gera insegurança aos passageiros.

Defende que o envio das fotos só pode ser feito através do aplicativo e para isso necessita da senha pessoal do motorista. No presente caso
,
houve a utilização do cadastro do apelado, onde seria necessário ter o acesso aos dados cadastrais e do seu perfil, r
azão que se viu obrigada, como medida de segurança, a fazer o bloqueio da conta do apelado.

Sustenta a inexistência de
lucros cessantes e dano moral, bem como impugna os honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa.

Ao final
,
pugna pelo provimento do recurso para reformar a
sentença e julgar improcedente o pedido da
ação. Subsidiariamente
,
pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões no Id.
236516703
pelo
desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
ODIL AKERLEY DA COSTA

ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais

em desfavor de
99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
, a
firmando
que

exercia a atividade de prestador de serviço como motorista de aplicativo, de forma regular, auferindo renda fixa mensal.

Afirmou que em 09/12/2020 a requerida fez o bloqueio do seu perfil de usuário como motorista no aplicativo da 99, impedindo-o de trabalhar, motivo pelo qual solicitou informações sobre o referido bloqueio e lhe foi informado que ocorreu em virtude de terceiros estarem utilizando o seu perfil.

Sustentou que a empresa requerida ficou de retornar sobre o caso, mas que até a presente data não obteve qualquer resposta, estando
há
56 (cinquenta e seis) dias impedido de trabalhar.

Por tais razões
,
requ
ereu
a condenação da requerida
em obrigação de fazer e
ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 15.000,00
e lucros cessantes
no valor de R$ 10.080,00
.

Após a apresentação
d
a
contestação e impugnação, sobreveio a sentença de
parcial
procedência, nos termos do relato.

Pois bem.

Deveras, pelo que se depreende da
documentação anexada
a
os autos
,
n
ão há como se exigir da
O
peradora 99 a reativação da parceria.

Conquanto o direito contemporâneo garanta aos indivíduos em geral o d
evido
ou adequado procedimento também das relações privadas
, c
erto é que não se pode obrigar determinada empresa a manter uma parceria contra a sua vontade, colocando em risco a sua credibilidade no mercado
por ela
explorado
,
apenas em função de possíveis vícios de procedimento
(m
eramente adjetivos
)
na rescisão de um contrato de parceria, mesmo porque, a princípio,
ninguém é obrigado a manter com outro um contrato de parceria se já não existe relação de confiança entre os parceiros.

É que,
“com base no Princípio da Autonomia da Vontade, as partes não estão obrigadas a manter relação contratual na qual um dos contratantes descumpre regras entre eles pactuadas, sendo legítima a pretensão da Uber em manter sua imagem no mercado por meio da exclusão de motoristas com práticas não condizentes com a qualidade dos serviços que se pretende comercializar.”
(TJ/DFT - Acórdão 1131115, 07075741120178070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8ª Turma Cível, j. em 9/10/2018,
publ
. no DJE: 22/10/2018.

Nesse viés,
o Código Civil, em seu art. 421, estabelece a liberdade de contratar, nos limites da função social do contrato, de modo que pode a empresa selecionar os seus parceiros de acordo com os critérios estabelecidos na relação contratual, tendo em conta os valores que a empresa preza e visa proteger.
Vejamos:

“Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

I -
as
partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus
pressupostos de revisão ou de resolução; (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

II -
a
alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)”

Assim, nesses ajustes privados, devem prevalecer o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, presumindo-se paritários e simétricos até a apresentação de elementos concretos a justificar o afastamento dessa presunção.

Na hipótese dos autos, sob o ponto de vista substancial, a conduta da apelada não se afigura desarrazoada.

Segundo a mencionada operadora da plataforma, a ruptura do contrato se deu em razão da existência de fraude
na
plataforma, na qual o apelado compartilhou conta com uma terceira pessoa não cadastrada
, conforme demonstra o
print
acostado ao Id.
236516690.

Ademais não procede a tese do autor de que ficou aguardando retorno da operadora,
deixando de auferir renda,
na medida em que o
seu perfil
foi
suspenso definitivamente, conforme se vê no
print
abaixo (Id. 236516248):

Em caso de fraude
,

o item 8.2. do Termo de Uso Motorista, estabelece:
“O
motorista parceiro concorda que o término de seu acesso ao
serviço, por qualquer razão constante destes termos, pode ocorrer sem uma notificação prévia, e todas as informações e dados constantes poderão ser permanentemente apagados.”

Ademais,
o
motorista de aplicativo
também
rescindir o contrato conforme o seu interesse, diante da autonomia de vontade, de modo que não há falar em desequilíbrio contratual.

Portanto, a atitude da empresa não se reveste de ilegalidade ou abusividade, já que o motorista
,
ao se filiar ao seu sistema interno, tem ciência dos termos e condições vigentes entre as partes, os quais devem ser observados, diante do
pacta sunt servanda
.

Some-se a isso o fato de a apelante se tratar de uma plataforma exclusivamente eletrônica,
sendo que
a única forma da operadora fazer a prova de tais reclamações
se dá
através dos “prints” de tela.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS­­ – IMPROCEDENCIA - RESILIÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA E DESCREDENCIAMENTO DO MOTORISTA DO APLICATIVO DE TRANSPORTE (UBER) - PRETENDIDA REATIVAÇÃO DO CONTRATO/CADASTRO DE PARCERIA - INVOCADA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NOS TERMOS DO ART.6º, VIII, DO CDC – REJEIÇÃO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DESACOLHIMENTO – NOTIFICAÇÃO DO MOTORISTA DE AO MENOS UMA RECLAMAÇÃO DE USUÁRIO – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA - POSSIBILIDADE DE RESILIÇÃO DO CONTRATO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA POLÍTICA COMPORTAMENTAL DA
EMPRESA - EXIGÊNCIAS LIVREMENTE ACEITAS PELO MOTORISTA AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO – REPORTAMENTOS DE FALTA DE PROFISSIONALISMO, DE DIREÇÃO PERIGOSA E ATÉ DE ASSÉDIO – CONDUTAS QUE PERMITEM A RESCISÃO UNILATERAL IMEDIATA – EXIGÊNCIA DE COMPORTAMENTO NÃO VIOLADOR DA IMAGEM DO APLICATIVO – CANCELAMENTO DA PARCERIA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO CONTRATUAL – EXCLUDENTE DE QUALQUER RESPONSABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O vínculo jurídico entre aquele que se credencia como parceiro motorista em plataforma eletrônica de transporte individual de passageiros e empresa operadora do aplicativo (Uber) não consubstancia relação de consumo a justificar a inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII do art.6º do CDC, incumbindo ao parceiro descredenciado a prova dos fatos constitutivos de seu suposto direito à reativação da parceria.

Tendo a empresa proprietária do aplicativo de intermediação digital de serviços de transporte apresentado prints de reclamações de usuários do aplicativo comunicando a falta de profissionalismo, de direção perigosa e até de assédio por parte do motorista parceiro, não há como obrigá-la, sob pena de violação ao princípio da autonomia, a reativar forçadamente a parceria se os Termos e Condições Gerais dos Serviços de Intermediação Digital estabelecem expressamente que esse tipo de conduta justifica a rescisão unilateral imediata da relação, sem prévia notificação.

Afinal, sendo o motorista a face humana da Uber perante o público (aquele quem fica vis a vis com o usuário)
plenamente legítimo que a operadora possa fiscalizar e, eventualmente, descredenciar parceiros que se comportam em contrariedade aos seus princípios ou à imagem que pretende fazer prevalecer publicamente, até porque é ela quem responderá objetivamente por possíveis danos causados a seus usuários.

Sendo a Uber uma plataforma exclusivamente eletrônica, a única forma de o usuário fazer suas reclamações é através do aplicativo. Assim, se apesar de impugnar os prints de telas das reclamações, o autor não traz um único indício da falsidade de tais provas, não há como desconsiderá-las na sentença.

Se a resilição do contrato, com o consequente descredenciamento do motorista parceiro, constitui exercício regular de um direito contratual da operadora da plataforma, inexiste qualquer responsabilidade da operadora pelos danos supostamente experimentados pelo parceiro descredenciado.-

(TJ-MT 10173746220198110002 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/12/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2021).

RESPONSABILIDADE CIVIL - Reparação de dano exclusivamente moral - Autor que pretendia a sua manutenção nos quadros de 'motorista parceiro' do aplicativo 'Uber' Autor que foi descadastrado pela empresa - Alegação de prática de diversas condutas irregulares no exercício da atividade profissional - Prova juntada de forma extemporânea pela
empresa - Descadastramento motivado, ainda que não tenha sido observada a cláusula contratual de comunicação prévia antes do desligamento do motorista tendo em vista a ausência de prova tempestiva para justificar o desligamento – Liberdade de contratação - Exegese artigo 421 do Código Civil - Liberdade da empresa selecionar os seus parceiros de acordo com seus próprios critérios e em atenção aos valores da empresa - Dano moral não configurado – Simples descumprimento contratual que não gera reparação - Ausência de pedido relativo a danos materiais ou lucros cessantes -

Sentença reformada - Ação improcedente. Recurso provido
.
(Apelação Cível 1005378-97.2018.8.26.0224, Relator Des. SÁ

MOREIRA DE OLIVEIRA, 33ª Câmara de Direito Privado, julgada em 16/01/2019).

Assim, a resilição do contrato, com o consequente descredenciamento do motorista parceiro, constitui exercício regular de um direito contratual da operadora da plataforma
, revelando-se
o
desacerto
d
a sentença
.

Ante o exposto,
dou
provimento
ao recurso
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial. Por conseguinte, inverto
o
s
ônus d
e
sucumbência fixados
, respeitada eventual gratuidade judiciária
.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025